Tribunal: STF
Processo: ARE 1474560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS. IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.



    IMUNIDADE COMO HETEROLIMITAÇÃO DO DIREITO DE TRIBUTAR. VONTADE PROIBITIVA DO TRIBUTADOR CONSIGNADA NA "GRUNDNORM". MATÉRIA ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. IMÓVEL PERTENCENTE À ENTIDADE RELIGIOSA.



    POSSÍVEL A IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO IPTU DE IMÓVEIS COMERCIAIS LOCADOS A TERCEIROS. RATIO DECIDENDI DA SÚMULA 724 DO STF. NESSA SITUAÇÃO, AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE RELIGIOSA SÃO INDIRETAMENTE PROMOVIDAS COM A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS ALUGUERES.



    É POSSÍVEL A FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO INESTIMÁVEL O VALOR DA CAUSA E/OU DO PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA.



    PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO, JÁ QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 77 E 80 DO CPC.



    "CONSOANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, NÃO É CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO OU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." - (EDCL NO AGINT NO ARESP N. 1.677.575/PR, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 1/3/2021,DJE DE 4/3/2021.)



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alíneas "b" e "c", § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente